Tribunal: TJSP
Processo: 2299907-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente. A defesa pleiteia o livramento condicional, alegando preenchimento dos requisitos legais desde 02/08/2023, sem deliberação judicial, caracterizando demora

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente. A defesa pleiteia o livramento condicional, alegando preenchimento dos requisitos legais desde 02/08/2023, sem deliberação judicial, caracterizando demora indevida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na decisão que condicionou o livramento condicional à realização de exame criminológico, e se há excesso de prazo na deliberação do pedido.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de submeter o paciente a exame criminológico está fundamentada na Súmula Vinculante no 26 do STF, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de avaliação dos requisitos subjetivos.
4. Não há excesso de prazo injustificado, pois os prazos processuais são subordinados ao princípio da razoabilidade, e a decisão judicial está devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A realização de exame criminológico é válida quando fundamentada na peculiaridade da execução penal. 2. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 83.
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula Vinculante no 26.
STJ, AgRg no HC no 517601, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.09.2019.
STJ, HC no 531277, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.09.2019.
STJ, HC no 590.992/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 23.02.2021.
STJ, HC no 139.969/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.02.2021.